Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Loja de departamentos. Uso de documento falso. Autoria e materialidade comprovadas. Princípio da consunção inaplicável. Recurso parcialmente conhecido e Não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato e de uso de documento falso.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a aplicabilidade do princípio da consunção para que o crime de uso de documento falso seja absorvido pelo crime de estelionato.
III. Razões de decidir.
4. O princípio da consunção (Súmula 17 do STJ) não se aplica quando o crime de uso de documento falso não exaure sua potencialidade lesiva na prática do estelionato, sendo utilizado em contextos e com finalidades autônomas que demonstram lesividade independente e prolongada à fé pública.
IV. Dispositivo.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.